Tribunal: TJMT
Processo: 1002576-15.2020.8.11.0050
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002576-15.2020.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EMERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 061.923.701-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NAIRA DA CUNHA SILVA (VÍTIMA), MARIA NEDIA DA SILVA DA CUNHA - CPF: 020.275.843-58 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 061.923.701-50 (ASSISTENTE), MATEUS PEREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA REGINA DA SILVA DA CUNHA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Estupro de vulnerável. Embriaguez da vítima. Incapacidade de oferecer resistência. Prova testemunhal. Dispensabilidade de laudo pericial. Palavra da vítima. Credibilidade. Alegação de erro de tipo. Inviabilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, § 1º, do CP), sob a alegação de ausência de prova da incapacidade da vítima e da existência de erro de tipo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condição de vulnerabilidade da vítima, por embriaguez, exige comprovação mediante laudo pericial; e (
ii
) se é aplicável a excludente de ilicitude por erro de tipo quanto à capacidade de consentimento da vítima.

III. Razões de decidir

3. A embriaguez da vítima foi comprovada por relatos consistentes da própria ofendida e testemunhas, demonstrando sua incapacidade de oferecer resistência, sendo desnecessária a produção de prova pericial.

4. A palavra da vítima, coerente e corroborada pelo conjunto probatório, possui especial relevância, especialmente em delitos sexuais.

5. Inviável o reconhecimento de erro de tipo escusável quando não há elementos mínimos que apontem para equívoco invencível quanto à vulnerabilidade da vítima, não sendo admissível sua alegação com base em mera suposição.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação criminal desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A embriaguez da vítima pode caracterizar a condição de vulnerabilidade para fins do art. 217-A, § 1º, do CP, sendo sua comprovação possível por prova testemunhal. 2. A alegação de erro de tipo exige demonstração inequívoca de equívoco escusável, não se admitindo presunção em desfavor da vítima.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 217-A, § 1º; CPP,
arts
. 156, 386, II, III, VI e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 977.052/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Emerson Ferreira
d
a Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de
Campo Novo do Parecis
/MT, que julgando procedente a denúncia,
condenou o réu
pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A,
§
1º,
do Código Penal,
à pena de 08 (oito) anos de reclusão
, a ser cumprid
o
em regime inicial
semiabert
o
(ID. 280996910)
.

Os autos foram desmembrados em relação ao acusado Wanderson Cunha dos Santos (ID. 280996527).

O
apelante
, n
as razões recursais (ID 2
80996925
),

requer (i)
absolvição, em razão da ausência de comprovação do estado de vulnerabilidade da vítima, nos termos do art. 386, II, III e VII, do Código de Processo Penal
, sob o argumento de que o
ato sexual foi consentido
;
(
ii
)
absolvição pela incidência do erro de tipo em relação à vulnerabilidade da vítima, nos termos do art. 386, VI, do CPP
. E, a
o final
prequestiona
os
arts
.

217-A, §1º, do CP; 20 do CP e; 386, II, III, VI e VII, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

O
Ministério Público
, n
as contrarrazões

pugna pelo não provimento do recurso (ID. 2
80996927
).

Nesta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, opina pelo desprovimento do recurso defensivo (ID.
287393389
).

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
(ID. 280996864)
relata os fatos desta forma:

“
FATO 1

No dia 18 de julho de 2020, no Bairro Jardim das Palmeiras, em Campo Novo do Parecis (MT), EMERSON FERREIRA DA SILVA teve conjunção carnal com a

adolescente Naira da Cunha Silva (nascida no dia 25 de fevereiro de 2006), que em razão de sua

embriaguez não podia oferecer resistência.

Apurou-se que, na aludida data, EMERSON FERREIRA DA SILVA estava

com a vítima Naira da Cunha Silva, Wanderson Cunha dos Santos e Mateus Pereira da Silva em

uma festa.

A vítima Naira da Cunha Silva consumiu muita bebida alcoólica

(cerveja).

Em dado momento, aproveitando-se do estado de embriaguez da

vítima e em razão desta não ter condições de oferecer resistência, EMERSON FERREIRA DA SILVA

teve conjunção carnal com Naira da Cunha Silva.

A testemunha Mateus Pereira da Silva declarou que Naira da Cunha

Silva ingeriu cerveja e estava em visível estado de embriaguez.

Inquirida, a vítima afirmou que ingeriu muita bebida alcoólica

(cerveja). Naira da Cunha Silva atestou que EMERSON FERREIRA

DA SILVA chamou-a para terem
relações sexuais, ao que recusou. Afirmou que, em razão do consumo de bebida alcoólica, não se

recorda de ter tido relações sexuais com EMERSON FERREIRA DA SILVA.

Interrogado pela autoridade policial, EMERSON FERREIRA DA

SILVA

confessou que teve conjunção carnal com Naira da Cunha Silva.”

Conforme consta no relatório, a defesa requer a
absolvição do apelante, em razão da ausência de co
m
provação do estado de vulnerabilidade da vítima, sob o argumento de que o
ato sexual foi consentido.

O pleito não merece acolhimento.

A materialidade delitiva do crime narrado na denúncia ficou comprovada pelo boletim de ocorrência (ID. 2
80996391 - Pág. 03
); pelo laudo pericial de n.
60
1.1.0
2
.202
0
.
017633
-01 (ID. 2
8
0
996395 - Pág. 08
), bem como pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual.

No tocante à autoria delitiva,
a vítima
Naira da Cunha Silva
,
ao ser ouvida na Delegacia de Polícia
(ID. 280996391 - Pág. 06),

deixou claro que estava embriaga
da
no dia dos fatos, bem como que
não
teria consenti
do
com os atos sexuais praticados pelo apelante, conforme se extrai da sua narrativa abaixo reproduzida:

“
QUE, Anderson da Cunha Silva, de dezoito anos de idade, vem a ser seu primo, sendo certo que aproximadamente
há
seis meses atrás
, ele veio Rio de Janeiro/RJ, para trabalhar e morar nesta cidade: QUE, inicialmente Anderson ficou morando com Davi, irmão da

depoente, e depois que
ti
v
eram

um desacordo. Anderson passou a morar na fazenda onde

ele trabalha; QUE, no dia 15 (
Qua
), do corrente
m
ê
s
, sua genitora tinha ido até Tangará da

Serra/MT e só retornou no dia 20 (
Seg
), QUE, no dia 17/07/2020 (Sex), no período da noite

Anderson chegou na casa da
v
í
tima
e como sua genitora
n
ã
o
estava ele ficou e pernoitou ne

casa; QUE, não é comum Anderson ficar na casa da depoente, essa foi a primeira vez; QUE

al
é
m
da depoente, também estava na casa Felipe,
ir
mã
o
mais velho da
dep
o
ente
: QUE,
n
o
dia seguinte, na parte da manhã, a depoente teve uma discussão com seu namorado e

decidiu romper com o relacionamento, tendo a depoente ido para a casa de Davi, seu irmão

ali mesmo no
bairro;

QUE, par volta das 10:00 horas, a
dep
o
ente
retomou para sua casa

onde lá já se encontrava a pessoa de Emerson Prado, este que na companhia de Anderson

estavam ingerindo bebida alcoólica; QUE, a depoente não conhecia a pessoa de
Emers
o
n

Anderson chamou a
dep
o
ente
e ofereceu cerveja para beber, tendo a mesma

ingerido a bebida
alco
ó
lica
;
QUE, a depoente recorda-se que havia um balde com
v
á
rias

latinhas de cerveja e de
v
á
rias
marcas: QUE. ficaram tomando cerveja até por volta das

11.00 horas, QUE, a depoente
n
ã
o

sabe dizer quantas latinha de cerveja consumiu; QUE, a

depoente recorda-se que na casa do vizinho em frente, estava havendo um
a
confra
r
te
n
ização
, onde também estavam
i
ngerindo
bebida alco
ó
lica
; QUE,
Arderson
foi até
lá
e conseguiu permissão para que
s
e
junta
ss
em a eles: QUE, a v
í
tima, juntamente com

Anderson e Emerson foram para a casa do vizinho, onde l
á
continuaram ingerindo cerveja
;
QUE,
f
icaram
na casa do vizinho at
é
por volta das 13:00 horas. ingerindo cerveja, momento

em que a depoente, seu primo e Emerson
retor
n
aram
para sua casa;
QUE,

estando
a v
í
tima

sob e
f
eito de bebida alco
ól
ica, Emerson passou a chamar a mesma para que
mant
i
vessem

relações sexuais, tendo a v
í
tima dito que não estava a fim; QUE, nesse moment
o
em diante

a v
í
tima s
ó
se recorda que entrou na casa, foi at
é
ao quarto de sua m
ã
e, falou com seu

namorado via WhatsApp, deitou-se e dormiu
. tendo Anderson e Emerson ficado do lado de

fora da casa:
QUE a v
í
tima não se lembra de mais nada:
QUE, na manh
ã
do dia seguinte,

viu v
á
rias mensagens em
s
eu
WhatsApp, do s
e
u nam
o
rado
e
do
se
u
primo Mateus, este

mostrou a
d
epoente
as fotos onde mostram Emers
o
n mantendo rela
ç
ões sexuais com a

mesma
,

QUE, a v
í
tima esc
l
arece que n
ã
o se recordava disso e que caso tenha oc
o
rrido foi

sem seu consentimento QUE, naquela altura, esses fatos, já tinham
chego
ao con
h
ecimento

de seu namorado
;
QUE, depois chegou a seu conhecimento que seu primo Mateus, de

quatorze anos de idade, também estava na casa e tir
o
u fotos do momento em que Emerson

mantinha relações sexuais com a v
í
tima QUE, Mateus tamb
é
m disse que logo ap
ó
s

Emerson manter relações
sexua
i
s
com a v
í
tima,
Anderson a l
e
vou para o quarto
o
nde
ele

estava do
r
mindo, momento em que Felipe, irm
ã
o da v
í
tima chegou e flagrou
e
l
e
tentando

abusar sexualmente da depoente; QU
E
, a depoente ouviu quando Felipe
dete
r
minou
que

Anderson sa
í
sse do quarto e deixasse a v
í
tima m
e
lh
o
rar do "p
o
rre' que estava e que depois

conversariam
; QUE,
s
omente ontem, 26/07/2020, chegou a
o
conhecimento de sua m
ãe
sobre a bebedeira,
Q
UE, hoje, na parte da manh
ã
, a dep
o
ente chamou sua m
ã
e e rela
t
ou a

ela os fatos,
Tendo
ent
ã
o sua m
ã
e mandado Anderson sair de sua casa, o qual estava na

casa desde o dia dos fatos e durante esse per
í
odo Anderson procurou novamente a v
í
tima

perguntando se
a mesma
queria manter relações sexuais com ele e se a mesma mant
é
m

relações sexuais com seu namorado, mas a dep
o
ente na
d
a respondeu;
QUE. diante dos

fatos, sua mãe tomou as providências para que fosse registra
d
o um boletim de
ocorrência
”
.

Sob o crivo do contraditório,
a vítima
ratificou
, de forma firme e coerente,
a versão apresentada
incialmente
em solo policial
, conforme se infere do depoimento abaixo reproduzido:

“Que eu estava com Wanderson que é meu primo, Matheus que é meu

primo e

Emerson que era conhecido dos meus primos;
Que
eu estava bebendo bebida

alcoólica com eles;
Que
não sei se fiquei muito zonza ou alcoolizada e
dai
fui pra

minha casa;
Que
na minha casa tinha uma rede do lado de fora e Emerson me levo

pra
l
á
;
Que
tive relação não consentida com Emerson na rede;
Que
me contaram

depois que ele estava na rede comigo;
Que
eu não tinha discernimento;
Que
depois

disso lembro que meu irmão Felipe me levou
pro
quarto e dormi
;
Que
não falaram

nada sobre Wanderson ter feito algo;
Que
meu irmão Felipe disse que eu estava

com o short abaixado;
Que
na casa só estava eu e meu irmão Felipe;
Que
não

houve sequelas por conta da
relação

[
...]”

(
ID
280996548
)
.

A
testemunha
,
Mateus Pereira da Silva

primo da vítima,
ouvido somente na Delegacia de Polícia,
afirmou que acompanhava a
ofendid
a em uma confraternização realizada na casa de um vizinho
e
, deixou claro, que ela

estava
em visível estado de embriaguez,
antes dos fatos em discussão
, conforme se
extrai do
depoimento abaixo reproduzido:

“
QUE,
neste ato, o declarante é acompanhado pela senhora Maria Regina da Silva da

Cunha, sua genitora; QUE, na data dos fatos, era por volta das 23:55 horas, o declarante

estava com a vítima em bicicleta, quando chegaram na casa do vizinho de frente da casa da

vítima, onde lá estavam assando carne e ingerindo bebida alcoólica; QUE, o declarante

recorda-se que Anderson
e

Emerson

j
á
estavam naquela casa
;
QUE o dono da casa pediu

para que o declarante o ajudasse em assar a came, enquanto ele foi providenciar uma

vasilha com água para acalmar o fogo, QUE. enquanto o declarante estava assando carne

Naira se aproximou com uma lata de cerveja na mão e perguntou se o declarante também

queria tomar cerveja, tendo respondido que não; QUE, diante da insistência de Naira
o
declarante tomou uma latinha de cerveja; QUE, o declarante recorda-se que naquela casa

havia várias pessoas, inclusive, duas "mulheres de zona" e
o mesmo
acredita que dentro

daquela casa os adultos estivesse
m
, "
co
i
sando
", ou seja, mantendo relações sexuais dentro

do quarto, mas o declarante não viu nada p
o
is nem mesmo chegou de entrar na casa

apenas ficou cuidando da ca
rn
e assando,
QUE,
en
q
uanto

isso o declarante viu que a
v
í
tima

estava sentada em um banquinho e ao lado dela estava o rapaz chamado Emerson, este

que ficava
beijand
o
e abraçando Naira; QUE, o declarante ouviu quando Naira disse que
queria “mijar” lá no quintal, atrás do muro, QUE, Anderson se prontificou em ir junto com ela
;
QUE, para saber o que iam fazer o declarante também disse que queria “mijar” para poder acompanhá-los e ver o que iam fazer;
tendo ela urinado e retornaram para a casa do vizinho
;
QUE,
o
declarante

recorda-se que sua
prima, estava em
visível

estado de

embriagues alcoólica;
QUE
,

já
eram
po
r
volta
d
as
00:30 horas, quando Naira
sentou-se

no meio fio
,

em

frente da casa do
vi
z
inho
,

mom
ento
em que Anderson sentou-se atrás dela
passando as
m
ã
os
nas pernas de Naira, esta que estava de short; QUE, era por volta das
01:00 horas, quando o declarante disse a Naira
que estava indo dormir, tendo ela pedido
para que esperasse

pois logo iria também;
QUE desconfiado do pudessem fazer com Naira
o
declarante decidiu esperar um pouco mais: QUE, depois viu quando Emerson e Naira

foram em direção da casa dela, sendo certo que ele estava abraço nela ao mesmo tempo

em que a beijava; QUE, o declarante tamb
é
m entrou
pra
dentro tendo guardada as

bicicletas, pois naquela noite,
o declarante
ia dormir na casa de sua tia
Nedia
, mãe de Naira; QUE,
antes de entrar
pra dormir o declarante foi até o pé de manga para urinar,
momento em que
viu
que Na
ira e
Emerson
foram se
deitar
em uma rede que estava armada

no quintal., de forma que, al
i
do p
é
de manga, o declarante viu que eles estavam se

beijando, e Naira sobre
o
Emer
son e os dois estavam “c
oisando
", ou seja, mantendo

relações sexuais;
QUE, nesse momento o declarante foi
a
té
a casa para chamar seu primo

Felipe. este que é irmão
da vítima, e estava dormindo
na cama, mas Anderson tentou

impedir que o declarante o chamasse,
mas mesmo assim
o declarante foi, QUE, Felipe

estava dormindo e não acreditou na not
í
cia que o declarante relatou a ele achando que o

mesmo estava de "molecagem"
;
QUE, nesse momento Anderson se aproximou e disse a

Felipe
que o declarante estava dizendo a verdade, momento em que Felipe
pegou uma faca de mesa
, foi até a rede onde Naira e Emerson estavam e determinou que ela se levantasse e se
vestisse, tendo Naira sorrindo se levantado e começou a se vestir,

pois estava b
ê
bada; QU
E,
nesse momento tirou uma foto onde ao fundo estava Naira se

vestindo
e

o
Emerson dentro da rede
, este que ainda
esta
nu; QUE
Naira foi para
o
quarto

da mãe dela momento em que Emerson foi em
b
ora para a Case
d
ele
;
QUE, antes de dormir
o
declarante ouviu que Anderson estava conversando com a namorada del
e

no
“
viva voz"
e

logo
a
conversa terminou; QUE, suspeitando da intenção
de
A
nde
rson

o
declarante
foi até

ao quarto onde Naira estava dormind
o
e flagrou

e mã
o
na bunda dela
, tendo
ele se assustado, tirou e mão ligeiro deixou
o
celular de
c
a
i
r no chão momento em

que o declarante percebeu que Naira estava acordada e rindo; QUE, Anderson saiu do

quarto, p
o
rém, mais tarde ele
v
oltou
ao quarto de Naira e
o declarante,
novamente,
o
flagrou

deitado ao lado da v
í
tima, que naquele momento dormia; QUE, indagou de Anderson o que

estava fazendo tendo ele dito que ia cuidar da v
í
tima para que ela não ca
í
sse no chão; QUE,

ponderou com
o
mesmo que
iss
o
havia necessidade uma vez que o colchão estava no chão

e que aquilo era apenas um pretexto dele
;
QUE, nisso Felipe bradou com Anderson e disse

para que ele sa
í
sse daquele quarto pois o mesmo j
á
estava se estressando. Tendo
Anderson e só então todos foram dormir; QUE, o declarante mandou as fotos que tirou de Emerson
e da vítima para Felipe e acredita que este mandou as fotos para o namorado dela; QUE, depois Naira determinou que apagasse aquelas fo
tos. O que fora feito”.
(
ID. 280996393 -
Pág
01)

Também
na fase administrativa, o
acusado
Emerson Ferreira da Silva

ao ser interrogado,
confirmou ter praticado sexo com a vítima, porém alegou que
foi con
s
entido pela vítima
. Veja-se:

“
Domingo, por volta das 01:30 horas, o interrogando juntamente com

Anderson, primo da
v
í
tima
, estavam ingerindo cerveja no Bar Palmeiras, quando decidiram ir

embora
;

QUE,

o
interrogando comprou uma caixinha de cerveja; QUE, inicialmente, ficaram

em frente da casa da vítima ingerindo a cerveja e
passado
alguns instantes, ela, na

companhia de Mateus, primo dela, chegaram no local
;
QUE, nem a interrogando e nem o

Anderson deram cerveja a
v
í
tima
, ela mesmo foi quem pegou a cerveja passou a beber;

QUE, na casa quase em frente. estava ocorrendo uma festinha, tendo Anderson ido até
l
á
para perguntar se poderiam se juntar a eles e o dono da casa permitiu, tendo o interrogando

levado a cerveja que tinha comprado
;
QUE,
passado
alguns instantes o Mateus também

chamou a vítima para ir
at
é
aquela casa. E ela foi, onde lá continuou tomando cerveja e

passado
alguns instantes, o interrogando e a
v
í
tima
começaram a se abraçarem e se

beijarem; QUE, por volta das 02:00 horas, a interrogando e a
v
í
tima
foram para a casa dela
,
que fica em frente e acabaram se deitando em uma rede que eslava armada nos fundos do

quintal da casa dela, onde ali, de forma
consentida,
o interrogando manteve relações

sexuais com a Naira; QUE, só interromperam o ato sexual, quando um dos irmãos dela foi

até
l
á
e mandou que ela entrasse
pra
dentro da casa; QUE, isso já era por volta das 02:30

horas, momento em que o interrogando foi embora; QUE,
dep
o
is
ficou sabendo que o

Mateus teria tirado fotos do momento
í
ntimo
entre o interrogando e a
v
í
tima
;
QUE, no dia

seguinte, através do Facebook, mandou uma mensagem para a
v
í
tima
perguntando se a

mesma estava ciente do que tinha acontecido naquela madrugada, tendo ela respondido que

sim, que estava ciente; QUE, o interrogando perguntou a ela se
aquil
o
que aconteceu era só

"coisa de momento
ou se poderia acontecer outra vez?" tendo ela respondido que era
s
ó
coisa de momento;
QUE, depois disso não falou mais com a
v
í
tima
, QUE, o interrogando

esclarece que, em moment
o
, forçou, ameaçou ou deu bebida
alco
ó
lica
para que a
v
í
tima

mantivesse relação sexual consigo,
Tudo
o que aconteceu foi de fora consentida
”
.
(ID. 280996393 - Pág. 05)

Verifica-se que o acusado mencionou a existência de uma suposta conversa por meio da rede social Facebook; todavia, em nenhum momento apresentou prova que confirmasse tal alegação, embora lhe fosse possível juntar aos autos eventual captura de tela das mensagens. Limitou-se, assim, a sustentar que a relação sexual teria ocorrido de forma consentida, sem, contudo, oferecer qualquer elemento de convicção que corroborasse sua versão.

O
segundo
réu,
Wanderson Cunha dos Santos,
ta
mbém

ouvido somente
na fase administrativa
, d
isse acreditar que a vítima teria consentido com a relação sexual
, mas, não apresentou nenhum argumento concreto para tanto. Aliás, dos relatos dele
aliado as demais provas
, ficou evidente que a vítima estava
vulnerável e
/
o
u
totalmente incapa
z
de resistir devido à embriaguez, conforme se extrai do trecho do depoimento a seguir
transcrito:

“
QUE, na data dos fatos,
estava

junta
mente
com Emerson, seu amigo, estavam tomando cerveja em um bar, quand
o
por

volta das 20:30 horas, decidiram
ir
embora, QUE, estavam em frente da casa de sua tia

Neide, mãe da
v
í
tima
, momento em que o irmão de Emerson foi até a uma distribuidora de

bebidas ali
pr
ó
ximo
e pagou uma caixa de cerveja para Emerson; QUE, juntamente com o

Emerson, interrogando passou a ingerir a bebida, momento em que chegaram Mateus, de

quatorze anos de idade e a
v
í
tima
,
seus primos; QUE, Mateus
j
á
foi pegando uma latinha de

cerveja, tendo o interrogando ponderado para que ele
n
ã
o
ingerisse a bebida, mas mesmo

assim ele
j
á
foi abrindo a latinha e consumindo a cerveja:
QUE, Mateus também deu a Naira

cerveja para ela tomar, QUE, considerando que estava tendo uma festinha na casa do

vizinho em frente o interrogando conversou o "Lagoinha" dono da casa, se tinha a

possibilidade de irem "brincar"
tamb
é
m
junto com eles
, tendo "Lagoinha" concordado, QUE,

inicialmente, apenas o interrogando e Emerson foram para lá, porém,
passado
alguns

instantes Mateus e a
v
í
tima

tamb
é
m
chegaram na casa sem que
ningu
é
m
os convidasse;

QUE, Mateus ficou cuidando do churrasco e a vítima também passou a ingerir mais cerveja;

QUE o interrogando viu quando Naira e Emerson se sentaram juntos e começaram a

conversar, ouviu quando ele perguntou a ela se ela estava namorando, tendo ela respondido

que estava solteira, tendo eles começado a se abraçar e beijar e isso durou uma hora mais

ou menos; QUE o interrogando ouviu também quando ela disse a Emerson que há algum

tempo ela já era "a fim dele"; QUE, interrogando não se recorda a que horas foram para a

casa de sua tia, mas acredita que não era mais de uma hora da
manh
ã
, pois se assim fosse

a
pol
í
cia
teria sido acionada; QUE, Emerson e Naira ficaram sentados
,
conversando em uma

rede que estava armada no quintal da casa, enquanto o interrogando entrou para dormir
;
QUE,
passado
alguns instantes acordou com um barulho de falas e viu o Mateus tirando

fotos da
v
í
tima
e do Emerson
; QUE, logo depois o Emerson foi embora; QUE, considerando

o fato que Naira disse que estava passando
mau
, o interrogando entrou no quarto e a deitou

na cama, momento em que o interrogando ficou conversando com sua esposa
pela celular
;

QUE, nesse momento, Mateus entrou no quarto e disse que era para o interrogando deixar a

vítima dormir só, tendo respondido que estava ali apenas para ajudar ela; QUE, a be
m
da

verdade, desde o momento da festa, a v
í
tima já estava bastante
embriagada;
QUE, chegou

ao conhecimento do interrogando que Naira e Emerson mantiveram rela
ç
ões sexuais

naquela noite e acredita que se isso acorreu foi de forma consentida
".
(ID. 280996395 - Pág. 01)

Desse modo, no caso em exame, restou comprovada a prática do crime de estupro, porquanto a vítima, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, manteve firmeza e coerência ao relatar que se encontrava embriagada e, portanto, sem capacidade de oferecer resistência ao ato sexual. Os depoimentos extrajudiciais das testemunhas igualmente corroboram tal narrativa, deixando claro que a ofendida havia ingerido bebida alcoólica em excesso.

Ademais, não foi produzida qualquer prova em juízo capaz de infirmar ou fragilizar os relatos da vítima, razão pela qual sua palavra, consistente e harmonizada com o conjunto probatório, deve ser acolhida como elemento suficiente para a formação da convicção condenatória.

Aliás,

embora não tenha sido realizado perícia

para certificar
a
vulnerabilidade
da vítima
, este fato
ficou devidamente comprovad
o
através das
declarações
da ofendida,
e das demais provas produzidas durante a instrução processual.

Sobre o tema, o
Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a embriaguez coloca a vítima em condição de vulnerabilidade, retirando-lhe a capacidade de resistência, sendo certo que a comprovação dessa situação não se restringe ao laudo pericial, mas pode ser extraída de outros elementos constantes dos autos, conforme se infere do julgado abaixo reproduzido:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus em favor do agravante, condenado por estupro de vulnerável.

2. O agravante, motorista de aplicativo, foi acusado de praticar conjunção carnal com a vítima, que estava embriagada e incapaz de oferecer resistência. A vulnerabilidade da vítima foi comprovada por depoimentos e outros meios de prova, sem a necessidade de laudo pericial.

3. O Tribunal de origem considerou a vulnerabilidade da vítima comprovada e a tipificação penal adequada, com base no acervo probatório, incluindo depoimentos que indicavam embriaguez e sonolência da vítima.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a vulnerabilidade da vítima, em razão de embriaguez, pode ser comprovada por meios de prova distintos do laudo pericial, e se a tipificação penal de estupro de vulnerável foi correta.

III. Razões de decidir

5
. A vulnerabilidade da vítima foi considerada comprovada por outros meios de prova, como depoimentos, que indicaram incapacidade de resistência devido à embriaguez.

6. A tipificação penal de estupro de vulnerável foi mantida, pois a livre valoração das provas permite ao juiz formar convicção com base em elementos probatórios diversos.

7. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas ou desclassificação da conduta, sendo inviável a análise de pedidos de absolvição ou desclassificação na via eleita.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento:
"1. A vulnerabilidade da vítima pode ser comprovada por meios de prova distintos do laudo pericial. 2. A tipificação penal de estupro de vulnerável é adequada quando a vítima está incapaz de oferecer resistência devido à embriaguez, comprovada por outros meios de prova
".

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A, §1º; CPP, art. 182.Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 843.029/RR, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, julgado em 11.12.2023.

(
AgRg
no HC n. 977.052/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025.)

Noutro turno,
a defesa do apelante requer a
absolvição pela incidência do erro de tipo em relação à vulnerabilidade da vítima. Entretanto, pleito não merece acolhimento.

Como é sabido,
para a configuração do erro de tipo penal, exige-se que o equívoco seja de natureza invencível, escusável, inevitável ou justificável, de modo a afastar tanto o dolo quanto a culpa do agente. Nesse cenário, incumbe à defesa o ônus de demonstrar a ocorrência da excludente, encargo do qual o recorrente não se desincumbiu de forma satisfatória, consoante o disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
.

E, como se extrai dos autos
,
nenhuma prova foi produzida nesse sentido, não passando de mera alegação sem qualquer fundamento idôneo
.
De fato,
o argumento defensivo
de
erro de tipo quanto ao suposto discernimento da vítima para consentir a relação sexual não pode se
basear
em meras conjecturas destituídas de lastro probatório
, sobretudo quando a vítima se encontra em estado visível de embriaguez
.

Aliás, p
ara que se reconheça tal excludente, seria imprescindível a demonstração clara e objetiva de que, mesmo com a adoção das cautelas
razoavelmente exigíveis, o acusado teria sido induzido, de forma invencível, a
acreditar que a vítima possuía capacidade de autodeterminação para anuir validamente ao ato
, algo que não aconteceu no presente caso.

Por fim, apenas à título de argumentação, embora a vítima já tivesse completado 14 anos à época dos fatos — afastando, portanto, a presunção de vulnerabilidade etária prevista no caput do art. 217-A do Código Penal —, tal circunstância não afasta o reconhecimento da condição de vulnerabilidade concreta decorrente da embriaguez, como dito anteriormente. Trata-se de adolescente em formação, ainda bastante jovem, cuja imaturidade emocional e psíquica exige atenção redobrada daqueles que com ela interagem.

Nesse contexto, a alegação de que o ato sexual foi praticado com consentimento não se sustenta diante das circunstâncias evidenciadas. Se a vítima estivesse em pleno uso de sua capacidade de autodeterminação, não teria se submetido a uma relação sexual em um ambiente aberto e exposto, sobre uma rede armada no quintal da residência, sujeita a observações de terceiros e, inclusive, a registros fotográficos — como efetivamente se verificou. Tais elementos são incompatíveis com qualquer manifestação de vontade consciente, revelando, ao contrário, o completo comprometimento de sua capacidade volitiva e reforçando a tese da ausência de consentimento válido.

Diante do exposto, em
con
sonância com o parecer ministerial,
nego
pr
o
vimento
ao recurso
defensivo
, mantendo-se a sentença nos seus exatos termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025